Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE.
1. Indevida a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, porque, além de inexistir expressa previsão legal no artigo 1.021 do CPC, não se vislumbra, de plano, a necessária probabilidade do direito uma vez que a pretensão se limita a reiterar idêntico pedido já formulado nas razões do agravo de instrumento, recurso que sequer foi conhecido pela decisão monocrática hostilizada.
2. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC.
3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas.
4. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5. Agravo interno conhecido e não provido.